Tribunal: TJSP
Processo: 1002491-70.2025.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Servidora pública municipal inativa – Município de Dracena – Cartão alimentação mensal – Lei Municipal no 3.649/2009 – Ação anterior na qual reconhecido o caráter remuneratório do benefício – Necessidade de observância dos limites estabelecidos pelo julgado – Observância à coisa julgada material – Pretensão à atualização do benefício, nos mesmos moldes do que

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Servidora pública municipal inativa – Município de Dracena – Cartão alimentação mensal – Lei Municipal no 3.649/2009 – Ação anterior na qual reconhecido o caráter remuneratório do benefício – Necessidade de observância dos limites estabelecidos pelo julgado – Observância à coisa julgada material – Pretensão à atualização do benefício, nos mesmos moldes do que ocorre com os servidores ativos – Possibilidade – Precedentes – Sentença de improcedência da demanda reformada, para julgar a demanda procedente. RECURSO PROVIDO.